Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729506-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, FABIO DE ARAUJO PASSOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 202 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MP Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, movida em face de Condomínio do Bloco G, da SQS 202, processo autuado sob o no 0705447-16.2024.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão seguinte: “Cuida-se de ação de Perdas e Danos (7698) ajuizada por MP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 202, ambos qualificados no processo. Da ilegitimidade passiva Defende a parte ré que a Marinha do Brasil executou a obra de recuperação da fachada e do telhado do edifício do condomínio, motivo pelo qual os supostos danos indicados pelos autores deveriam ser questionados junto à Marinha. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. E a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. E, no caso dos autos, sem adentrar no mérito da causa, ainda que proceda esta informação prestada pelo condomínio réu, a demanda relativa à obra realizada em área comum do prédio condominial deve ser proposta em desfavor do condomínio. Neste sentido, trago à colação os seguintes arestos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. I.2 - CONDOMÍNIO. APELAÇÃO QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. EMPRESA DE ENGENHARIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. III. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO PARA REALIZAR OBRAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. INFILTRAÇÕES PELA OCORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. LAJE DE COBERTURA EM FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS EXPOSTA EM PERÍODO DE CHUVAS. FALTA DE CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO OU TELHADO QUE POSSIBILITOU A PASSAGEM DAS ÁGUAS PARA O INTERIOR DA UNIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS LAJES EXPOSTAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA DO CONDOMÍNIO CONTRATANTE E DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). DANO MORAL. ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA NA ORIGEM. IV - RECURSO DO CONDOMÍNIO NÃO CONHECIDO. APELO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 3.1 Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 3.2 Caso concreto em que há pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente pela existência de solidariedade dos réus na qualidade de condomínio contratante de serviço de engenharia e da empresa executora em relação aos danos referentes à inundação ocorrida no imóvel da autora. (...) (Acórdão 1828615, 07186589020228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. I - Em atenção à regra estabelecida no §1o-A do artigo 557 do Código de Processo Civil, impõe ao Relator dar provimento ao recurso, liminarmente, quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. II - Embora o condomínio seja ente despersonalizado, não se enquadrando no rol de pessoas jurídicas de direito privado do art. 44 do Código Civil, é cediça a sua possibilidade de figurar como sujeito das mais variadas relações jurídicas, tais como a celebração de contratos e demais negócios jurídicos. Diante de uma prestação contratual entabulada entre duas partes, onde há um fornecedor de produtos e serviços e o condomínio situa-se como destinatário final, é cabível a existência de relação de consumo, sobretudo quando a jurisprudência admite como consumidora inclusive a pessoa jurídica, desde que destinatária final do produto ou serviço. III- No que se refere à vulnerabilidade necessária para a condição de consumidor, verifica-se que no caso dos autos, há vulnerabilidade técnica e informacional com relação ao produto e serviço oferecidos pela agravada, sendo presumida pelo consumidor não profissional que não detém conhecimento específico ou informações suficientes para um melhor juízo acerca do produto ou serviço. IV- A competência para apreciar a lide deve ser alcançada pelo Código de Defesa do Consumidor à condição de regra de competência absoluta, prevalecendo esta em favor do consumidor. Noutras palavras, deve-se prestigiar a facilitação da defesa do direito do consumidor. Vale dizer, se este escolhe propor a ação perante foro do seu domicílio, sob o argumento de ser mais fácil para sua defesa, tal opção merece ser respeitada. V - Agravo regimental não provido. (Acórdão 903474, 20150020247187AGI, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 296) (grifado) Assim, REJEITO a preliminar suscitada. Do litisconsórcio passivo necessário da Marinha (União) Pede, a parte ré, a inclusão da União (Marinha do Brasil) no polo passivo da lide, ao argumento de que ela seria a responsável por qualquer falha na execução do contrato de reforma de telhado e fachada. Segundo o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Neste sentido, considerando que a contratação, administração e execução da obra ocorreu por intermédio da Marinha do Brasil, eventual condenação do condomínio na reparação pelos alegados danos sofridos em decorrência da reforma resvala em consequência patrimonial que poderá ser arcada pela União. A contrario sensu, confira-se o aresto abaixo transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. REALOCAÇÃO DE ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA INSERIDA EM TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONTUDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Afasta-se a preliminar de incompetência absoluta do juízo comum se o litígio envolve discussão de negócio jurídico estabelecido entre particulares, sem qualquer elemento a ensejar a intervenção de ente federal no feito. 2. Não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário em situação em que as pessoas indicadas não suportarão qualquer efeito de uma possível manutenção da sentença condenatória. 3. Diante da ausência de quaisquer elementos comprobatórios da impossibilidade física de cumprimento da obrigação de fazer, deverá ser prestigiada a tutela jurisdicional específica (art. 461, § 1o, do CPC). 4. Correta a condenação da empresa ré na obrigação de realocar a autora em outra área do novo projeto urbanístico do Condomínio Alto da Boa Vista, exatamente conforme descrito em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o propósito de regularizar a ocupação de área de preservação ambiental. 5. Diante da eventual impossibilidade de concretização da realocação, converte-se em perdas e danos com base no princípio da restituição integral do dano, imposto no artigo 944 do Código Civil, atribuindo-se indenização correspondente ao valor atual dos lotes, sob pena de propiciar o locupletamento sem causa de uma parte em detrimento de outra. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 903027, 20140610035214APC, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Revisor(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 5/11/2015. Pág.: 255) Dito isto, vê-se que necessária a participação da União na formação do convencimento do Juízo acerca dos fatos alegados nos autos. Admito, pois, o litisconsórcio passivo para que a União (Marinha do Brasil) integre o polo passivo da lide. Em razão desta modificação no polo passivo da lide, falece competência a este Juízo para o processamento e julgamento do feito, deslocando a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Diante disso, dou-me por incompetente para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhe-se o processo. I.” Em resumo, sustentam que a pretensão é de obter a indenização pelos danos causados em sua unidade residencial por falta de manutenção no edifício. Afirmam que a União, por meio da Marinha do Brasil, é titular de 34 unidades das 36 existentes no edifício e que a unidade que sofreu o dano é particular. Assinalam que os danos não se relacionam com defeitos na fachada ou no telhado do edifício, mas advêm de falta de manutenção e limpeza nas calhas e tubulações de vazão de água. Entendem que não é o caso de competência da Justiça Federal, uma vez que não é necessária a intervenção da União, pois o Condomínio tem autonomia sobre as questões financeiras. Consignam que as unidades da Marinha do Brasil são ocupadas por permissionários, mas a obrigação de pagar as taxas condominiais é de cada condômino. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a competência do Juízo de origem para processar a demanda. Preparo em ID 61657338-61657336. É o relatório. DECIDO. Discute-se a admissão de litisconsórcio passivo necessário para o ingresso da União e a modificação da competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral em face do Condomínio do Bloco G, SQS 202. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autores são titulares de unidades habitacionais no Condomínio réu que demandam pretensão indenizatória em razão de defeitos na estrutura do prédio. A discussão diz respeito a decisão em que foi reconhecida litisconsórcio necessário entre o Condomínio e a União, a qual é proprietária de 34 das 36 unidades do condomínio. O litisconsórcio necessário se dá quando a eficácia da sentença depende da presença de pessoas na relação processual, seja em razão de exigência da natureza da relação processual seja por disposição de lei. É o que prevê o CPC: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” O princípio da inercia impede que as partes sejam inseridas na relação processual por ato judicial. Por isso depende de iniciativa própria ou dos sujeitos do processo. Neste sentido há expressa exigência legal: “Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.” Desse modo, ainda que se trate de litisconsórcio necessário, não deve o juiz, de ofício, incluir réu no processo, nem determinar a citação sem pedido da parte. Nesse sentido precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tem que decidir a lide de maneira uniforme para todos os litisconsortes, ou seja, é imprescindível a presença de todos os réus no processo, pois a decisão deverá ser a mesma para todos, não sendo possível decidir de maneira diferente para cada um. 2. Oportunizada ao autor, diversas vezes, a regularização do polo passivo para inclusão de todos os herdeiros e desatendida a determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a presença dos litisconsortes necessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742123, 07059397620228070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame nem de litisconsórcio facultativo se trata, pois não há evidência de obrigação da União nas questões em causa. Os autores são titulares de unidades no condomínio réu, e postulam indenização em face de defeitos no prédio cuja responsabilidade é imputada ao réu com fundamento no art. 1341, § 4o. do Código Civil. A inicial informa que “Em 2021, foi realizada uma reforma na cozinha, banheiros e armários do apartamento. Ainda no início da obra, se constatou que a coluna central de água do prédio estava em estágio avançado de oxidação”. Vê-se, pois, que se alega defeito na área comum do edifício, de responsabilidade do condomínio, que tem personalidade judiciária (art. 67, inciso XI do CPC) distinta da dos seus integrantes. Ainda que a União seja proprietária de 34 das 36 unidade, subsiste o condomínio com interesses próprios e distintos dos titulares das unidades. Os fatos não revelam fundamento para pretensão em face dos titulares das demais unidades (a União). Desse modo, não há litisconsórcio necessário, nem se vislumbra fundamento para litisconsórcio facultativo. Eventual discussão sobre responsabilidade da União pela manutenção do prédio exigiria a apresentação de fundamento próprio, em denunciação à lide (art. 125, inciso II, do CPC). O réu afirma que a Marinha do Brasil contratou obra de revitalização de fachada e do telhado do edifício, de modo que eventual responsabilidade pela incorreção existente nas partes recuperadas deve ser imputada à União e à empresa que realizou a obra. Contudo, não cogitou de denunciação da União à lide. Desse modo, não cabe ao Juiz promover a denunciação à lide, de ofício. ANTE O EXPOSTO, de ofício, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Requisito informações sobre eventual modificação da decisão agravada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e